Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. REDISCUSSÃO DE TESE AMPLAMENTE DEBATIDA. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a embargante recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna nem a de sua família.
4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte - frise-se, por oportuno.
5. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do agravo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
6. Embargados de declaração rejeitados.